Tribunal: STF
Processo: RE 464944
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Habilitação de celular. Matéria infraconstitucional. Agravo regimental não provido.



    1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da impossibilidade do cabimento do recurso extraordinário quando não há ofensa direta à Constituição Federal.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.